Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja alteração do valor da causa, para sua adequação, considerando que é uma ação cominatória, demanda por serviço de saúde, sem proveito econômico, nos termos do IRDR no 2016.00.2.024562-9.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque a questão do valor da causa não foi suscitada no recurso interposto pelo Distrito Federal, restando sedimentada, apesar do inconformismo extemporâneo do embargante.
5. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.